Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703540-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ALMERINDA MACHADO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator